Tribunal: TJMT
Processo: 1022755-86.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022755-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCK ROBSON DE OLIVEIRA - CPF: 870.987.171-34 (IMPETRANTE), LEANDRO MAURINO BARBOSA DA SILVA - CPF: 067.438.631-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MAURINO BARBOSA DA SILVA - CPF: 067.438.631-06 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022755-86.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANCK ROBSON DE OLIVEIRA
PACIENTE: LEANDRO MAURINO BARBOSA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [DUAS TROUXINHAS] –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PREDICADOS PESSOAIS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prisão preventiva, visando resguardar a garantia da ordem pública, somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a motivação genérica da gravidade abstrata do delito, do “clamor social” e da “sensação de impunidade gerada com a soltura”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022755-86.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANCK ROBSON DE OLIVEIRA
PACIENTE: LEANDRO MAURINO BARBOSA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEANDRO MAURINO BARBOSA DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) houve violação dos direitos constitucionais do paciente, porquanto a autoridade policial
“não perguntou a quem da família ele queria avisar e se queria chamar um advogado”
; 4) além de a quantidade da droga ser inexpressiva, o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primário, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito]; 5) a custódia provisória fere o princípio da presunção de inocência.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem,
“ratificando-se os efeitos da liminar já deferida”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022755-86.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia
4.12.2021
, por trazer consigo 2 (duas) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína [em via pública].

Na audiência de custódia, a magistrada singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“No que tange aos indícios suficientes de autoria, menciono os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que acompanharam a diligência, Grecion Ribeiro de Carvalho (ID 71898847) e Luiz Guilherme dos Santos (ID 71898849), do depoimento da testemunha Edemilson Ducel Acunha (ID 71898850), além do relato contido no interrogatório de LEANDRO MAURINO (ID 71898852), que
confessou que entregaria as duas porções de pasta base a um colega do indivíduo conhecido como “Luquinha”, bem como informou que costuma fazer favores a conhecidos, buscando entorpecentes para eles, mas que nada receberia
.

(...)
é indispensável assegurar a garantia da ordem pública no caso em epígrafe, considerando a gravidade do crime supostamente perpetrado, eis que o crime de tráfico, tendo como sujeito passivo a coletividade, fomenta a ocorrência de inúmeros delitos contra o patrimônio e até mesmo crimes contra a vida.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como, quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela
.

Trata-se de uma resposta ao comportamento do agente, havendo probabilidade de condenação, como se vislumbra do feito. Destarte, há elementos nos autos que sugerem que o indiciado esteja envolvido com organizações criminosas.

Com efeito, tenho que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processual Penal, com redação dada pela Lei n.º 12.403/2011, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado, e também porque seriam incapazes de inibir o autuado de continuar a enveredar na prática de crimes, haja vista que ele próprio mencionou que costuma buscar drogas para usuários conhecidos.

Assim,
não havendo dúvidas de que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o custodiado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a soltura o fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuarem a praticar novos crimes, a decretação de sua prisão preventiva se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública
.”

Como se vê, o juiz singular não fez referência a qualquer fato concreto que demonstrasse a necessidade da custódia preventiva do paciente, limitando-se a mencionar a gravidade abstrata do delito, o “clamor social” e a “sensação de impunidade gerada com a soltura”.

Na situação, não há descrição de qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade.

Sem indicação de elementos fáticos concretos da probabilidade de o agente praticar novos delitos, a prisão preventiva assume caráter de antecipação da pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Sabe-se que
“a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade provisória”
(STJ, HC 441.101/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 01/06/2018).

Nesse aspecto, os predicados pessoais favoráveis [primariedade; bons antecedentes; comprovante de endereço] devem ser sopesados em favor do paciente.

Outrossim, não se trata de quantidade de droga considerável [2 trouxinhas, sem indicação do peso] a permitir a conclusão de que o paciente esteja envolvido com a prática do tráfico de drogas em larga escala, ou que faça da mercancia seu meio de vida. Em outras palavras, nem mesmo a quantidade da droga apreendida pode ser considerada relevante a ponto de ensejar a sua custódia preventiva.

Nesse contexto, não identifico elementos suficientes para justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, a qual pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, considerando que ele registra um Termo Circunstanciado por desobediência perante o Juizado Especial Criminal [
em andamento
; distribuído em
9.11.2021
].

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do STJ:

“[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.
Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, as quais deverão ser fixadas ao prudente critério do Juízo local.”
(RHC 92.019/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3.
No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a quantidade de drogas apreendida (12 porções de crack e 12 de cocaína) não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, que é primário.
4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais [...].”
(HC 532.062/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de LEANDRO MAURINO BARBOSA DA SILVA, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022